Tribunal: CARF
Processo: 15983.001390/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.001390/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.091 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Recorrente
SIND TRAB IND QUIM FARM FERT CUB STOS SV GUAR PG BERT
MONG E ITANHAEM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2004
LANÇAMENTO FISCAL. NULIDADE. COMPETÊNCIA DO AUDITOR-
FISCAL.
Não importa nulidade o fato do contribuinte não receber cópia integral do
processo administrativo, sobretudo quando o lançamento é efetuado com base
em documentos e declarações do próprio contribuinte e em um cenário em que
o Relatório Fiscal apontou com clareza a matéria tributável, o montante do
tributo devido, identificou o sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade
cabível.
A competência do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil para constituir o
crédito tributário pelo lançamento decorre de lei e é exercida em caráter
privativo, vinculado e obrigatório, não podendo ser limitada ou relativizada por
eventuais atos normativos de hierarquia inferior.
COOPERATIVAS
DE
TRABALHO.
RENÚNCIA
À
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer em
parte do recurso voluntário, em razão da concomitância de instâncias administrativa e judicial.
Na parte conhecida, por unanimidade de votos, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurélio
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.001390/2008-51
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.091 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001390/2008-51

de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 17-
30.461, de 11 de março de 2009, exarado pela 10a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em São Paulo II/SP, fl. 176 a 191, que analisou a impugnação apresentada pelo
contribuinte contra a exigência fiscal consubstanciada no Auto de Infração DEBCAD no
37.192.439-1.
O Auto de Infração consta de fl. 03 a 21 e o Relatório Fiscal foi inserido nos autos
às fl. 27 a 30, dos quais se constata que a exigência fiscal decorre da Contribuição Social
Previdenciária devida pela empresa calculada sobre pagamento por serviços prestados por
cooperados por intermédio da cooperativa de trabalho e sobre remunerações pagas a
contribuintes individuais não declarados em GFIP.
Foi exigida, ainda, RAT calculada à alíquota de 1% nas competências janeiro,
maio e de julho a dezembro, incluindo o 13o, incidente sobre os valores regularmente declarados
pelo contribuinte, tudo porque informou, indevidamente, alíquota zero para tais competências.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração em 22 de dezembro 2008 (fl. 3)
e, inconformado, apresentou a impugnação de fl. 40 a 64, na qual apresentou as razões que
entendia justificar o pedido de reconhecimento da improcedência da exigência fiscal.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento exarou o Acórdão ora recorrido, em que julgou o lançamento procedente,
conforme síntese expressa na Ementa abaixo transcrita:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUTO DE INFRAÇÃO - Debcad n°37.192.439-1
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Não se cogita a nulidade processual, nem a nulidade do ato administrativo de
lançamento quando os autos não apresentam as causas apontadas no artigo 59 do
Decreto n° 70.235/1.972.
RESPEITO
AOS
PRINCÍPIOS
DA
IMPESSOALIDADE,
IMPARCIALIDADE E ISONOMIA.
A ação fiscal suportada por Mandado de Procedimento Fiscal e iniciada por meio de
Termo de Inicio de Procedimento Fiscal regularmente emitidos por autoridade
competente, presume-se planejada em estrita observância aos princípios da
impessoalidade, imparcialidade e isonomia. Inexiste obrigatoriedade de informar ao
contribuinte os critérios e diretrizes que conduziram à sua seleção para fiscalização.
CONTRIBUIÇÃO
DA
EMPRESA
CONTRATANTE
DE
COOPERATIVA DE TRABALHO.
E devida a contribuição a cargo da empresa, destinada Seguridade Social, sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhes
são prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS. SAT / RAT.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.091 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001390/2008-51

O contribuinte é obrigado a recolher as contribuições previdenciárias, SAT / RAT, e
para Terceiros conveniados, incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas a
seus empregados e contribuintes individuais que lhe prestem serviços.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. TAXA SELIC.
Os créditos tributários vencidos e não pagos a partir de 01/04/1995, sofrem a incidência
dos juros de mora equivalentes à taxa SELIC, sendo cabível, por expressa disposição
legal, a sua exigência em percentual superior a 1%.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões judiciais, A exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação e daquelas objeto de Súmula vinculante, nos termos da Lei n° 11.417 de 19
de dezembro de 2006, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, sendo Aquela
objeto da decisão.
A doutrina transcrita não pode ser oposta ao texto explicito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
Compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal decidir sobre matéria relativa a
constitucionalidade de lei.
Lançamento Procedente
Ciente do Acórdão da DRJ em 30 de março de 2009, conforme AR de fl. 194,
ainda inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl.
195, em que reitera alegações constantes da impugnação e, ainda, argui nulidade da decisão
recorrida por omissão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa, o recorrente inicia a apresentação
das razões recursais.
A INVALIDADE DA AÇÃO FISCAL POR INOBSERVÂNCIA DO
DISPOSTO NAS PORTARIAS No 500/95 E 3007-02 DA SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL.
Após considerações sobre o teor das citadas Portarias e do caráter impessoal que
deve permear a atuação fiscal, a defesa afirma que tais normas internas exigem prévia seleção do
contribuinte, exceto em situações especiais, para as quais há necessidade de autorização
específica do Coordenador-Geral de Fiscalização, esta exigência prevista no § 4o do art. 1o da
Portaria 3007/02.
Sustenta que a atividade de fiscalização exige isonomia, impessoalidade e
imparcialidade, sob pena de revelar perseguição ao administrado e que, em momento algum, foi
apontando pela Autoridade Autuante a origem da fiscalização ou em qual programa de
fiscalização elaborado pela COFIS o fiscalizado havia sido incluído.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.091 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001390/2008-51

A síntese argumentativa acima é suficiente para avançarmos para a análise das
razões da defesa.
Não prosperam os argumentos da defesa, não havendo necessidade sequer que
este Relator apresente avaliação mais profunda sobre a matéria, tal qual o fez a Decisão
recorrida.
Na verdade, o lançamento decorre de procedimento fiscal devidamente instaurado,
em que a Autoridade lançadora, indicando o número do Mandado de Procedimento Fiscal,
intimou o contribuinte do início do procedimento e, no curso da ação, identificou infrações à
legislação tributária, do que resultou a imposição legal de constituição do crédito tributário
correspondente, já que a atividade fiscal é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilização
funcional, tudo nos termo do art. 142 da Le 5.172/661.
Assim, a Autoridade lançadora cumpriu estritamente a determinação interna
contida no Mandado de Procedimento Fiscal, que é ato administrativo que goza de presunção de
legitimidade.
A fiscalização de um contribuinte não demanda autorização do Coordenador-Geral de
Fiscalização, sendo a competência de tal gestor voltada para a organização administrativa da
instituição e definição das linhas gerais de atuação da projeção de fiscalização.
Ainda que um MPF contivesse alguma irregularidade na sua emissão, alteração ou
prorrogação, tal fato não resultaria, por si só, a nulidade do lançamento, conforme já bem
delineado pela Súmula CARF no 171, aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021, a qual
assevera que a irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.
Ademais, a competência do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil para
constituir o crédito tributário pelo lançamento decorre de lei (art. 6o da Lei 10.593/20022) e se dá
em caráter privativo, vinculado e obrigatório, conforme o já citado art. 142 da Lei 5.172/66 –
Código Tributário Nacional, CTN3), não podendo ser limitada ou relativizada por eventuais atos
normativos de hierarquia inferior.
Assim, rejeito a preliminar.
NULIDADE DO LANÇAMENTO POR CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA

1 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
2 Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil:
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em caráter privativo:
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
3 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.091 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001390/2008-51

Neste tema, a defesa alega que recebeu da Autoridade lançadora apenas o Auto de
Infração e o Relatório Fiscal, sem que tais documentos estivessem acompanhados de outros
elementos constantes do processo administrativo fiscal, afirmando que a sonegação das provas
carreadas ao processo mas não encaminhada ao recorrente impediu seu conhecimento dos fatos
e, consequentemente, dificultou sua defesa.
Insurge-se contra as conclusões da decisão recorrida que teria limitado sua
avaliação aos termos do art. 10 e 59 do Decreto 70.235/72 e que, assim, teria deixado de
enfrentar as razões da defesa, o que, também, evidenciaria sua nulidade.
A defesa apresenta sequência de manifestações doutrinárias e precedentes
administrativos para amparar seus argumento, os quais não serão neste voto detalhado por não
vincularem este Relator.
Sintetizadas as razões recursais neste tema, não identifico qualquer mácula no
lançamento ou na decisão recorrida.
A manifestação da Autoridade julgadora de 1a Instância acerca dos artigos 10 e 59
do Decreto 70.235/72 se deu unicamente para evidenciar que o procedimento fiscal seguiu os
ditames normativos, sendo o débito lançado por agente competente e sem preterição ao direito de
defesa.
Não importa cerceamento de defesa o não fornecimento ao contribuinte de uma
cópia integral do processo administrativo, já que o Auto de Infração e o Relatório Fiscal são
claros, objetivos e, como regra, apresentam conteúdo suficiente para a elaboração da defesa, em
particular neste caso, em que o lançamento teve com base os valores declarados pelo contribuinte
ou incluídos em seus registros contábeis.
No caso do RAT, a fiscalização apontou as competências em que houve falha na
informação em GFIP do percentual correspondente, bastando que o contribuinte avaliasse em
tais competências se, de fato, o montante exigido corresponde a 1% da base de cálculo declarada.
No que se refere aos valores pagos a contribuintes individuais, a fiscalização
apontou cada pagamento, indicando nome do beneficiário, data e valor, fl. 31 a 34.
Já no que tange aos pagamentos por serviços prestados por intermédio de
cooperativa de trabalho, estes foram individualizados, com indicação de data, número de fatura e
contrato e, ainda, o valor pago e o montante exigido (15% da fatura).
Assim, para estes dois últimos casos , cooperativa e contribuinte individual,
bastaria o fiscalizado conferir tais valores e os cálculos e manifestar eventual descontentamento,
não havendo nenhuma necessidade de acessar o conteúdo do processo, muito embora este tenha
sempre ficado à disposição do contribuinte, seja para consulta, seja para extração de cópias.
Assim, rejeito a preliminar.
DA IMPOSSIBILIDADE DA EXIGÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO DE 1%
AO GILRAT. POR FALTA DA BASE DE CALCULO.
A clareza e objetividade dos termos do título atribuído ao presente tema torna
desnecessário sintetizar as razões da defesa.
Da mesma forma, por ter tratado da matéria no tópico anterior, são desnecessárias
maiores considerações por parte deste relator, já que restou claramente evidenciado alhures que
no caso do RAT, a fiscalização apontou as competências em que houve falha na informação em
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.091 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001390/2008-51

GFIP do percentual correspondente, bastando que o contribuinte avaliasse em tais
competências se, de fato, o montante exigido corresponde a 1% da base de cálculo declarada.
Assim, nada a prover.
DA IMPOSSIBILIDADE DA EXIGÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO DE QUE
TRATA O ARTIGO 22, IV, DA LEI N° 8.212/91.
DA IMPOSSIBILIDADE DE SE CONFUNDIR OS VALORES PAGOS À
UNIMED COM A REMUNERAÇÃO DOS MÉDICOS-COOPERADOS QUE A
COMPÕEM.
Nos temas acima, a defesa apresenta suas insurgências contra a exigência da
contribuição a cargo da empresa, destinada Seguridade Social, sobre o valor bruto da nota fiscal
ou fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhes são prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
O contribuinte complementou o recurso voluntário para tratar da mesma
exigência, fl. 288 a 294, em razão de decisão do Supremo Tribunal Federal exarada em sede de
repercussão geral.
Não obstante, trata-se de tema que foi submetido ao crivo do judiciário, conforme
se pode constatar do Acórdão de fl. 312 e ss, em particular da clareza do excerto abaixo:
2. No caso dos autos, a parte autora pretende, além do reconhecimento da inexistência
de relação jurídico-tributária decorrente do inciso IV, do artigo 22, da Lei n° 8.212/91, a
anulação dos débitos discutidos processo administrativo n° 15983.001390/2008-51,
relativos a contribuição das empresas tomadoras de serviços prestados por cooperativas
(art. 22, IV, da Lei n° 8.212/91 com a redação dada pela Lei n° 9.876/99). Estes débitos
foram lançados por meio do Auto de Infração n° 37.192.439-1, juntamente com débitos
relativos ã contribuição sobre os valores pagos a autônomos (art. 22, III, da Lei n°
8.212/91 com redação dada pela Lei n° 9.876/99) e à contribuição ao SAT/RAT (art. 22,
II, da Lei n° 8.212/91 com a redação dada pela Lei n° 9.732/98), conforme se depreende
do documento de fls. 89/90.
3. Assim, a sentença deve ser reformada para julgar procedente o pedido a fim de (i)
declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre o autor e a ré cm relação à
contribuição de 15% sobre as faturas emitidas por cooperativas prestadoras de serviços;
(ii) anular a parcela do Auto de Infração n° 37.192.439-1, que se refira a esta
contribuição.
Neste sentido, tendo em vista o teor da Súmula Carf no 014, deixo de conhecer os
argumentos expressos pela defesa, em razão da renúncia à instância administrativa, devendo a
unidade responsável pela administração do tributo adotar as medidas necessárias ao fiel
cumprimento do provimento judicial.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por não conhecer em parte do recurso
voluntário, em razão da renúncia à instância administrativa e, na parte conhecida, voto por negar-
lhe provimento.

4 Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.091 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001390/2008-51

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 333
DF CARF MF
Original